Tribunal: TJSP
Processo: 0003967-35.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas ou absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório consistente. Condenações mantidas.
PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado que é o conveniente e deve prevalecer, porque o único que dá a resposta que

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas ou absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório consistente. Condenações mantidas.
PENAS – Bem dosadas e justificadas, não comportando modificação.
REGIME PRISIONAL – Inicial fechado que é o conveniente e deve prevalecer, porque o único que dá a resposta que a gravidade da conduta reclama.
Apelações desprovidas.